Tribunal: TJBA
Processo: 0001681-43.2009.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001681-43.2009.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DE FARIAS SIMOES, ISAQUE SOUZA DOS SANTOS, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS registrado(a) civilmente como LARISSA MARQUES CONTREIRAS RAMOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARTIGO 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. RESP Nº 1.340.553/STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE 16 (DEZESSEIS) ANOS SEM LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EFETIVAS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

Cuida-se de remessa necessária em face de sentença que julgou extinta execução fiscal ajuizada pelo Município de Candeias para cobrança de IPTU dos exercícios de 2006 e 2007, no valor de R$ 346.428,68, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O valor da causa supera o limite de 100 (cem) salários mínimos estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC/2015 para os Municípios, ensejando o reexame necessário.

O artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 autoriza o juiz, após ouvida a Fazenda Pública, a reconhecer de ofício a prescrição intercorrente quando, transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp nº 1.340.553, estabelece que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens, seguindo-se o prazo prescricional aplicável.

No caso concreto, a execução fiscal tramita há mais de 16 (dezesseis) anos, sem que tenha havido localização do devedor, citação válida ou constrição de bens aptos a garantir o crédito exequendo.

A Fazenda Pública foi intimada em diversas oportunidades para adotar providências ao prosseguimento do feito, permanecendo inerte ou limitando-se a requerer diligências manifestamente inócuas, sem demonstrar empenho efetivo na satisfação do crédito.

A prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação indefinida das demandas executivas, prestigiando os princípios da segurança jurídica, da efetividade processual e da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Transcorridos os prazos legais de suspensão e prescrição sem qualquer ato interruptivo válido, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0001681-43.2009.8.05.0044, da Comarca de Candeias, sendo remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, autor o Município de Candeias e réu a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em sede de reexame necessário, por MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZO PRIMEVO INCÓLUME.

Salvador, .